Tribunal: TJDFT
Processo: 0737291-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737291-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP, ANGELO MELO CARDOSO, ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PREDIGÁS ENGENHARIA EIRELI (atual denominação de ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP), ÂNGELO MELO CARDOSO e ARIANA TOSTES GRANDI CARDOSO - ID 40921728, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas nos autos do processo n° 0706695-62.2021.8.07.0020, pela qual indeferido o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes (decisão de ID 136130905, autos de origem). Pela decisão de ID 41152244, indeferido o efeito suspensivo pela Relatoria eventual. E pelo despacho de ID 42498806, determinada a juntada de documentos atualizados comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira dos agravantes. Em resposta, a empresa PREDIGÁS ENGENHARIA EIRELI apresentou balancete patrimonial referente ao 1o semestre de 2022 (ID 42841086, pp. 3/4) e declaração emitida por “Capital Brasil Contabilidade ME” de que a empresa não realizou faturamento entre novembro de 2021 e outubro de 2022 (42841086, p. 5). A agravante ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO apresentou somente extrato bancário referente ao ano de 2022 e o agravante ÂNGELO MELO CARDOSO não acostou documentos. Pela decisão de ID 43992925, indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao agravante ÂNGELO MELO CARDOSO, e concedido o derradeiro prazo de cinco dias às agravantes PREDIGÁS ENGENHARIA EIRELI e ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO de juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira: cópia integral e atualizada da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos e balancete patrimonial atualizado da empresa, considerando que a documentação ainda se encontrava insuficiente e desatualizada. Em resposta, as agravantes alegaram que “já foram apresentados os documentos mais recentes com relação à Agravante Ariane Tostes Grandi Cardoso, de modo que esta não possui mais documentos para a atestar sua hipossuficiência financeira.” Ao final, “reitera o pedido de deferimento da gratuidade de justiça, visto que a Agravante Ariane Tostes Grandi Cardoso não possui condições para arcar com os custos da presente demanda.” - ID 44463710. Pois bem. No que concerne à agravante ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO, preceitua o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal. E de tal prova a agravante não se desincumbiu. E com relação à pessoa jurídica PREDIGÁS ENGENHARIA EIRELI, além das disposições constitucionais acerca da necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, dispõe a Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, o que, como se viu, não restou comprovado. Assim, não comprovada a situação de hipossuficiência econômico-financeira das agravantes, indefiro o pedido de gratuidade de justiça de PREDIGÁS ENGENHARIA EIRELI e ARIANA TOSTES GRANDI CARDOSO. Comunique-se. Intimem-se os agravantes para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora